Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-79.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701197-79.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELAINE BATISTA LEITE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, no Juízo de origem, indeferiu a tutela antecipada pleiteada que visava, no cumprimento de sentença, suspender o pagamento da RPV até o julgamento final da requisição. Alega o Ente Distrital a tese da existência de coisa julgada inconstitucional que tornaria o título executivo judicial inexigível. Após o julgamento do agravo, o processo foi suspenso em razão da determinação pelo relator da ADPF 615. Conforme ofício juntado (ID. 26731339), o juízo de origem informou o pagamento do RPV e recebimento do respectivo alvará pela parte. O Distrito Federal, intimado a se manifestar sobre o ofício, requereu a extinção do Agravo de Instrumento, por perda de objeto. Desse modo, diante do requerimento realizado pelo Distrito Federal, e da evidente perda superveniente do objeto do agravo, a marcha processual deve ser imediatamente interrompida, haja vista a ausência de interesse processual. Em virtude de o provimento jurisdicional reclamado não mais ser necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 10 do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito